Tribunal: STF
Processo: RE 1415109
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 9) contra parte de acórdão (eDOC 7) da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Sergipe, notadamente em face do tópico referente à data de início do benefício de pensão por morte deferido à parte recorrida.



    O capítulo impugnado, ante a observada infringência ao disposto no art. 246 da Constituição Federal, declarou a inconstitucionalidade do art. 74, I, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 871/2019 (posteriormente convertida na Lei n. 13.846/2019). Colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    Sobre o início do benefício, estabelece o art. 74, I, da Lei 8.213/91, na redação dada pela MP 871/14:



    “A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes”.



    A Medida Provisória foi convertida na Lei 13.846/2019, gerando a seguinte redação:



    “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes.”



    O dispositivo se mostra inconstitucional.



    De fato, os diplomas legislativos contrariam a Constituição, porque esbarram no art. 246, na redação dada pela EC 32/2001: "É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive", sendo certo que o benefício de pensão por morte é expressamente disciplinado no Texto da Carta de 88: "Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (...) V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.".



    Note-se que a Lei de conversão 13.846/2019 não afasta a inconstitucionalidade, porque nulo o processo legislativo de conversão ante o vício de origem.



    Assim, em vigor o art. 74, I, da Lei 9.213/91, na redação dada pela Lei 13.183/2015, porque o dispositivo não estava previsto inicialmente na MP 676/2015 e foi incluído durante o processo legislativo do projeto de lei de conversão:



    “A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste”.



    Sustenta, a autarquia previdenciária, em suas razões, a impropriedade da declaração de inconstitucionalidade da norma, bem assim violação a preceitos constitucionais pela conclusão do julgado recorrido, para, ao fim, circunscrever seu pedido, em suma, no provimento do apelo excepcional para que seja “[...] a pensão por morte concedida à parte com data de início fixada conforme previsto no art. 74, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória n. 871/2014 e respectiva Lei de conversão n. 13.846/2019, indevidamente declarado inconstitucional pela Turma Recursal de piso”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma do acórdão da turma recursal no capítulo impugnado.



    No caso, o art. 74, I, da Lei n. 8.213/1991, na redação que lhe conferiu a Medida Provisória n. 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846/2019, mostra-se compatível com o art. 246 da Carta da República de 1988 ao dispor sobre a data de início do benefício de pensão por morte de segurado.



    Em relação à temática da vedação à adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição Federal cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação da EC n. 32/2001, o entendimento do Supremo se consolidou no sentido de que essa vedação não alcança aqueles casos em que a alteração, ocorrida dentro desse respectivo período, tenha apenas perpetrado ajustes formais no texto constitucional, sem mudanças substanciais de conteúdo, conforme se depreende do julgado abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE 1999. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 4º DO ART. 201 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. A redação do § 2º do art. 201 do Texto Constitucional não foi alterada pela EC 20/1998. Na verdade, a referida emenda apenas promoveu o deslocamento da norma dentro do próprio art. 201, reposicionando-a no § 4º. Pelo que sua regulamentação por medida provisória não afronta o art. 246 da Carta Magna. […]



    (AI 570.849-AgR, Relator o ministro Ayres Britto)



    O instituto constitucional da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro e dependentes do segurado falecido, previsto no art. 201, I e V, da Lei Maior, em sua redação original, teve alteração dentro do período indicado no art. 246 por meio da EC n. 20/1998. Todavia, não houve modificação substancial de conteúdo, vez que praticamente permaneceu a mesma redação, daí por que se tem por insubsistente a declaração de inconstitucionalidade constante do acórdão recorrido.



    Em casos análogos e no mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes: RE 1.180.311, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.182.584 e RE 1.187.238, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.300.538, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformado parcialmente o acórdão recorrido, determinar que a data de início do benefício seja fixada conforme previsto no art. 74, I, da Lei 8.213/1991, com a redação que lhe conferiu a Medida Provisória n. 871/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846/2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator